Tribunal: TJES
Processo: 5001083-35.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001083-35.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO CELSO MORAIS MARTINS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001083-35.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO CELSO MORAIS MARTINS

RELATOR:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA EM EXERCÍCIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 LEI COMPLEMENTAR 115/1998. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança de valores retroativos c/c pedido de tutela de evidência ajuizada por PAULO CELSO MORAIS MARTINS, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que é professor sob regime estatutário, da rede estadual de ensino e que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera os professores considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional) e não 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, requer: i) seja declarado seu direito ao recebimento do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, CF, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; ii) a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de quantia certa em favor do requerente em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, com juros e correção monetária.

Em sede de contestação (ID. 3032148), o requerido alegou a necessidade de observância do princípio da legalidade, ante a inexistência de previsão legal para o cômputo sobre 45 dias de férias. Requereu a improcedência da ação.

A r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 3032159) dispôs da seguinte forma:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 20/02/2017, para:

a)
Declarar o direito do autor, com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 115/98 e da fundamentação retro exposta, a gozar do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias;

b)
Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de quantia certa em favor do requerente em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (art. 240, §1º do CPC).

Em sede recursal (ID. 3032161), o requerido ressalta a regularidade do valor pago pela administração e que o período de 30 dias de férias se diferencia dos 15 dias de recesso, sendo descabidas as alegações autorais.

Em contrarrazões (ID. 3032165), o autor impugnou as alegações recursais, reiterando os fundamentos da exordial e pugna pela manutenção da r. sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, sobretudo por se tratar de matéria com amplo posicionamento jurisprudencial no sentido de que não cabe a restrição do cálculo do adicional de 1/3 ao período de 30 dias, devendo incidir sobre o período total de férias gozado pelo servidor,
in casu
, 45 dias, conforme artigo 48 da LC 115/1998, que dispõe:

“
Art. 48.
Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45. “

A título de exemplo de jurisprudência nesse sentido, além das já trazidas aos autos na exordial e na peça de contrarrazões, tem-se:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002899-75.2015.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADOS: EVANDRO FERREIRA DE ALMEIDA E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, sendo correta a sentença quando pronunciou a prescrição das verbas anteriores a 29/01/2010. Prescrição do fundo de direito rejeitada. 2. Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal nº 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º, da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014. 5. O índice de correção monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos é o IPCA-E. 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de setembro 2019. PRESIDENTE RELATOR.

(TJ-ES - APL: 00028997520158080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.